Tribunal: TJBA
Processo: 8049035-06.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049035-06.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUAREZ INCORPORACOES LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
DANILO MUNIZ DIAS LIMA, MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FRANCO BET DE MORAES SILVA, EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM, FERNANDO ANSELMO RODRIGUES, PAULA CRISTINA TRAVAIN

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA COM PARTES LÍQUIDA E ILÍQUIDA. JULGADO QUE ADMITE COMPENSAÇÃO COM EVENTUAIS CRÉDITOS APURADOS EM FAVOR DO ACIONADO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO TOTAL DO JULGADO. DECISÕES PRETÉRITAS QUE NÃO RESTRINGIRAM A COMPENSAÇÃO A QUALQUER DAS PARTES DA SENTENÇA (LÍQUIDA E ILÍQUIDA), MAS QUE DEVE INCIDIR EM RELAÇÃO AO TODO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A matéria em debate envolve o inconformismo dos agravantes, em face da decisão de 1º grau que rejeitou a pretensão executória parcial por eles veiculada, decidindo o Magistrado
a quo,
pela necessidade de liquidação total do julgado, nas suas partes líquida e ilíquida, sem que fosse apartada uma da outra, para prosseguimento em separado, compensando-se os créditos porventura existentes em favor do banco executado.

2.
Da leitura e interpretação do conteúdo do aresto produzido nos autos de origem (n. 0039382-56.1998.805.0001), nos recursos apelatórios simultâneos (Ids 268261380/268261389), constata-se, que a intenção dos Pares não foi outra senão a de manter parcialmente a sentença
a quo
, apenas afastando a condenação do banco réu à repetição em dobro dos valores cobrados em excesso, para a devolução na forma simples, admitindo-se, naquela oportunidade, a compensação com eventuais créditos a serem apurados, em favor da instituição bancária, sem limitar-se tal possibilidade a qualquer das partes do decisório, especialmente no que tange à parte ilíquida- repetição de indébito.

3.
Necessidade de liquidação de todo o julgado, conjuntamente.

4.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO AGRAVO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 8049035-06.2022.805.0000
, em que figuram como agravantes SUAREZ INCORPORAÇÕES LTDA-EPP E OUTROS
,
e agravado BANCO BRADESCO S/A.

Acordam
os Desembargadores e Juízes Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

RELATORA